Tribunal: TJDFT
Processo: 0752620-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. PROVIMENTO No 13/2012 E No 47/2020. VALOR DA CAUSA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CABÍVEL. INÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS LEGAIS. NÃO CONFIGURADOS.

1. Nos termos do art. 1o do Provimento no 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento no 40/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, admite-se o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85, sem baixa na distribuição.

2. Os requisitos exigidos para a suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80, são a ausência de citação válida e a não localização de bens sobre os quais possa recair a penhora, de acordo com o entendimento exarado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, conjugado com o Enunciado no 314 de Súmula daquela Corte.

3. Nos casos em há citação válida nos autos, existe penhora de bem e o valor atualizado da dívida supera o limite estabelecido nos Provimentos no 13/2012 e no 40/2020 da Corregedoria deste Tribunal, mostra-se cabível a continuidade da execução fiscal.

4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.